Tribunal: STJ
Processo: 0189601-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1006556 - SP (2025/0189601-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ISAIAS BELARMINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO APARECIDO LIBERATO - SP353355
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO. ALEGADA FALTA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE
DOLO
ESPECÍFICO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIDÊNCIA
INCÁBÍVEL NO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
HABEAS CORPUS
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de
que o acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50469156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4bcd52e5-7d7d-4312-b049-2404f106cddf

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4bcd52e5-7d7d-4312-b049-2404f106cddf

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1006556 - SP (2025/0189601-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ISAIAS BELARMINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO APARECIDO LIBERATO - SP353355
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO. ALEGADA FALTA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE
DOLO
ESPECÍFICO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIDÊNCIA
INCÁBÍVEL NO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
HABEAS CORPUS
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de
que o acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ISAIAS BELARMINO DA
SILVA contra acórdão da 5a Turma deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado
(e-STJ fl. 1.075):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
.
HABEAS
Documento eletrônico VDA50469363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:34
Código de Controle do Documento: 7a463f69-dcfa-4610-b0b8-c52eb796880a

CORPUSCONDENAÇÃO
PELO
CRIME
DE
ESTELIONATO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO FATO E AUSÊNCIA
DE DOLO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DOMATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. EXPEDIENTE
VEDADO NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO HABEASCORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo
penal imputado, no caso estelionato, consiste em alegação de inocência, a
qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por
demandar exame do contexto fático-probatório.
2. Na espécie, cumpre destacar que, após ampla instrução, já foi proferida
sentença condenatória no primeiro grau de jurisdição,sentença confirmada em
sede de apelação criminal, o que reforça a inviabilidade da análise do pedido
de reconhecimento de inocência emsede de habeas corpus. Caso contrário, se
estaria transmutando-o em sucedâneo de apelação criminal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nos aclaratórios, aponta a defesa omissão do julgado, pois foi alegado na
impetração a atipicidade da conduta e a inexistência de dolo específico, pontos não
examinados no acórdão impugnado.
Alega que o presente
não se destina ao simples revolvimento de
habeas corpus
fatos e provas, mas à análise de questões eminentemente jurídicas.
Requer, ao final, sejam acolhidos os embargos de declaração, "com o devido
enfrentamento da tese de ausência de justa causa e do consequente trancamento da ação
penal, de modo a garantir a integridade da prestação jurisdicional" (e-STJ fl. 1.087).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constata os vício alegado, pois o acórdão recorrido,
expressamente, consignou "que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado, no caso estelionato, consiste em alegação
de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por
Documento eletrônico VDA50469363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:34
Código de Controle do Documento: 7a463f69-dcfa-4610-b0b8-c52eb796880a

demandar exame do contexto fático-probatório (...) Por fim, as teses de atipicidade da
conduta e ausência de dolo específico são matérias que escondem, na verdade, o escopo
de afastar a materialidade e a autoria delitiva, temas que exigem, como já afirmado
anteriormente, o revolvimento do material fático/probatório dos autos, expediente
(e-STJ fls. 1.078/1.079).
inviável na sede mandamental."
Na espécie, o embargante pretende, na realidade, afastar o óbice processual
que impediu o exame da matéria neste Superior Tribunal de Justiça (necessidade de
revolvimento de fatos e provas), sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50469363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:34
Código de Controle do Documento: 7a463f69-dcfa-4610-b0b8-c52eb796880a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0189601-9
HC 1.006.556 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15073360220228260554
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCO ANTONIO APARECIDO LIBERATO
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO APARECIDO LIBERATO - SP353355
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISAIAS BELARMINO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ISAIAS BELARMINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO APARECIDO LIBERATO - SP353355
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515113230506164@
2025/0189601-9 - HC 1006556 Petição : 2025/0078238-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50370484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:44:00
Código de Controle do Documento: 2EBCF3EA-92FE-455F-B85F-BA9DA87A7986